Tribunal: TJBA
Processo: 8015317-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015317-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: SHIRLEI BOMFIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA MARTNS

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO
S
JUIZADO
S
ESPECIA
IS
DE
SALVADOR
PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA.
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA D
OS
JUIZADO
S
DE
SALVADOR
. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 4º, I, DA, LEI 9.099/95.
1. A
jurisprudência do STJ, admite, excepcionalmente, a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça estaduais quando o objetivo for unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. 2.
A pretensão mandamental objetiva anular o decreto judicial proferido pela turma recursal que reconheceu a incompetência para processar e julgar a causa, conferindo ao remédio constitucional a feição de controle da competência dos Juizados Especiais.
3. No caso em tela, a Impetrante, embora domiciliada em Mata de São João/BA, optou por ajuizar a demanda na Comarca de Salvador/BA, onde o réu, ITAU UNIBANCO S.A., notoriamente possui agência e exerce atividades econômicas. Essa escolha encontra amparo expresso na literalidade do artigo 4º, inciso I e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que confere ao autor a faculdade de eleger, dentre as opções ali elencadas, o foro que melhor atenda aos seus interesses. 4.
C
onsiderando o teor
contra
legem
da restrição adotada pela Recomendação nº 04 do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais e Enunciado nº 51, do Colégio de Magistrados dos Juizados Especiais, o acórdão (ato coator) mostra-se inconstitucional e ilegal, pois viola o princípio da separação de poderes e o art.4º, I, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015317-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SHIRLEI BOMFIM DE SOUZA
e como apelada
PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .